Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014911-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MAX SOEL DE MOURA SANTA HELENA - CPF: 065.613.521-22 (PACIENTE), KAUAN DE SOUZA BARANIUK - CPF: 061.307.881-00 (PACIENTE), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014911-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAX SOEL DE MOURA SANTA HELENA, KAUAN DE SOUZA BARANIUK
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/2006, art. 33), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas, ante os elementos do caso concreto.

III. Razões de decidir

Conquanto fundamentada em elementos idôneos, a prisão preventiva tornou-se desproporcional, diante das especificidades do caso concreto.

Os pacientes são primários, com residência fixa e sem antecedentes relevantes, não havendo evidências de que, soltos, voltarão a delinquir ou comprometerão a instrução criminal.

A jurisprudência dos tribunais superiores recomenda a excepcionalidade da prisão preventiva, admitindo sua substituição por medidas cautelares menos gravosas quando suficientes para assegurar os fins do processo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da sua imprescindibilidade. 2. A primariedade, a ausência de antecedentes relevantes autorizam a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, ainda que em delitos de tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 973.604/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14/5/2025; STJ, AgRg no HC 911.048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4/6/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014911-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAX SOEL DE MOURA SANTA HELENA, KAUAN DE SOUZA BARANIUK
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kauan de Souza Baraniuk e Max Soel de Moura Santa Helena
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1008092-64.2025.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
foram presos em tese pela pratica do crime previsto nos artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/06 na data 05/05/2025
”
; 2)
“não

há elementos para que se mantenha a prisão, pelo menos não neste momento, fazendo jus a responder ao processo em liberdade
”; 3) Max Soel “
é réu primário, reside com sua esposa e filho menor que dele dependem seu sustento
” e “
sempre que possível trabalhou e de forma lícita, constituiu família e busca viver uma vida dentro da legalidade
”; 4) “
sua liberdade não trará qualquer intranquilidade a ordem pública. não há provas de que se solto irá praticar qualquer crime que seja
”; 5) Kauan “
se trata de autuado primário e sem qualquer antecedente criminal
”; 6) “
somente veio junto a esta Urbe porque possui habilitação e veio para dirigir o veículo para seu colega, desta forma sequer tinha conhecimento de que havia qualquer ilícito no veículo
”; 7) “
não têm qualquer influência sobre as testemunhas e produção de provas, não atrapalharão a instrução de modo que cumprirão todas as medidas que lhe foram impostas
” (Id. 285520883 - pág. 1-25).

A liminar foi indeferida (Id. 285862875 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 286756350 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 290185867 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014911-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em 5-5-2025, “
a
guarnição da VTR 7174 (10 BPM/Patrulha Rural)
recebeu informações de que, um veículo Toyota Corolla, cor preta, placas OTE-4750, estaria abastecendo com entorpecentes a região de Várzea Grande e Cuiabá
”.

Consta ainda que, “
quando realizava deslocamento pela Avenida Mário Andreaza, a guarnição
avistou o mencionado veículo adentrando ao Bairro Cidade Verde
, desta forma, foi dado ordem de parada através de sinais sonoros luminosos, porém, o condutor (suspeito Max Soel)
não atendeu a ordem policial
e
tentou evadir
, foi quando a guarnição fez o acompanhamento, conseguindo realizar abordagem; Que sendo assim, foi realizada busca pessoal nos dois ocupantes do veículo, porém, nada de ilícito foi encontrado,
mas, ao fazer a busca veicular, foi encontrado no porta-malas do referido veículo
quatro barras (tablete) de substância análoga a pasta base de cocaína
”.

De acordo com os policiais, o “
Sr. Max Seol informou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
para cada vez que fizessem o transporte da cidade de Campos De Julio até Cuiabá/Várzea Grande
”.

Acrescentaram que “
o passageiro do veículo (Max Soel) é o dono do veículo, o motorista era o Sr. Kauan de Souza e informaram que foram contratados para transportar um material, mas eles informaram que não sabiam o que era, porém, como a droga
estava dentro do porta-malas aberto, não estava escondido, levou a guarnição a crer que a ambos estejam praticando o transporte da droga
” ( Id. 285520885 - pág. 22-23– PM Carlito Cesar de Araújo).

O depoimento do PM Edipo Patrick Neves foi no mesmo sentido (Id. 285520885 - pág. 25-26).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
311.3.10.9067.2025.024210-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína, que totalizou 4,145 kg (quatro quilos e cento e quarenta e cinco gramas) (Id. 276042873 - pág. 103-106).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na gravidade concreta da conduta,
verbis:

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. Por fim, não se pode olvidar que os requeridos empreenderam fuga desrespeitando a ordem de parada dos policiais, bem como foram localizados no veículo
quatro tabletes de substância análoga à cocaína, conforme laudo pericial ao ID
192855450
.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a
gravidade concreta do ilícito cometido
.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.

Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecerem custodiados, pois que se depreende dos autos que poderão voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso sejam soltos.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

Neste sentido:

[...]

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP. [...]

(Id
.
285520885 - pág. 82-85).

Não obstante o alegado, o
fumus commissi delict
exsurge no caso em análise em relação a Kauan.

Como visto, os policiais responsáveis pelo flagrante constataram que os tabletes estavam no porta-malas do veículo, sem nenhum tipo de camuflagem. Além disso, ao que tudo indica, o entorpecente seria distribuído em Cuiabá e Várzea Grande.

O
modus operandi
adotado induz à conclusão de que ambos os ocupantes do veículo tinham conhecimento das drogas.

De toda sorte, na via eleita descabe analisar a alegação de que Kauan acompanhou Max Soel para ‘dirigir o veículo’ e que ‘desconhecia a existência das drogas’, especialmente porque existem evidências em sentido diverso.

Nesse sentido:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Conquanto justificada em fundamentação idônea – natureza e quantidade de drogas –, a segregação cautelar imposta aos pacientes – que está próxima de atingir 30 (trinta) dias – tornou-se desproporcional, especialmente porque não restou demonstrado satisfatoriamente a insuficiência de outras cautelares menos gravosas.

In casu, nada indica que, em liberdades, os pacientes voltarão a delinquir.

Kauan não apresenta outros registros desabonadores, e o único que existe em relação a Max Soel – autos n.
1000202-04.2021.8.11.0046, que tramitou no Juizado Especial Civil e Criminal de Comodoro, pelo crime de ameaça (CP, art. 147) – foi extinto em 3-3-2021, ante a ocorrência da prescrição (CP,
art. 107, IV, c/c 109, VI).

O crime imputado a eles não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Além disso, ambos comprovaram ter endereço certo (Id.
285520885 - pág. 39 e 285520885 - pág. 43).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é necessária a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

2. O Magistrado de primeiro grau embasou sua decisão em elementos concretos - ao fazer menção à gravidade concreta da conduta imputada, deduzida a partir da quantidade de drogas -, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva.

3. As circunstâncias mencionadas na decisão agravada se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, notadamente porque a quantidade de drogas apreendidas não foi excessivamente elevada e o réu é primário e de bons antecedentes.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no HC n. 973.604/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.
Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Manter seu endereço atualizado, comunicando imediatamente o juízo criminal em caso de eventual mudança, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se envolver em outro fato ilícito.

d)

Não manter contato, pessoal, por redes sociais ou qualquer outro modo, com testemunhas ou com o coinvestigado no processo

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de

Kauan de Souza Baraniuk e Max Soel de Moura Santa Helena
,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não estejam presos por outro motivo.

Alerto que os pacientes deverão ser advertidos expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025